Tribunal: STF
Processo: ARE 1464692
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ). Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL). 4. Exclusão do saldo credor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 7. Recurso que não constitui meio processual cabível para reforma do julgado em situação de mero inconformismo ou para fins de rediscussão da matéria já apreciada. 8. Embargos de declaração rejeitados.